Tribunal: TJMT
Processo: 1013629-30.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013629-30.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (RECORRIDO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL – CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE MULTA PREVISTA NAS CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE MILHAS – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169136157, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, declarando a nulidade da cláusula contratual atinente à multa por rescisão contratual, reduzindo-a ao patamar de 5% (cinco por cento)
do valor do bilhete, devendo proceder à devolução do valor em excesso, sendo corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O exercício regular de um direito, posto se tratarem de passagens promocionais;

2)

Descabimento dos danos materiais;

3)

Impossibilidade de conversão de milhas em pecúnia.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial,
o reclamante, no dia 12/03/2022, adquiriu passagens aéreas por meio do
website
da empresa reclamada, sendo utilizadas 13.600 (treze mil e seiscentos) milhas para emissão do bilhete.

Contudo, entrou em contato com a demandada, solicitando o cancelamento dos bilhetes aéreos, momento em que lhe foi imposto o pagamento da multa total de R$ 300,00 (trezentos reais) para restituição de suas milhas.

A demandada, por sua vez, sustenta que as passagens adquiridas pelo reclamante são promocionais, posto que o consumidor se utilizou de milhas aéreas.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença proferida
merece
reparo.

Isso porque, conforme aduzido pela recorrente, as passagens adquiridas pela parte autora são promocionais. Deste modo, devem ser submetidas às normas previstas no regulamento do programa promocional denominado
Smiles
.

Compulsando o processo, constata-se que a reclamada, em sede de contestação (id. 169132249 - pág. 05) demonstrou a previsão da cobrança de taxa para cancelamento de passagens adquiridas por milhas.

In casu
, tenho que, ao revés do exposto pela parte autora, inexistem nos autos provas de que a reclamada tenha falhado na prestação dos serviços, já que as informações pertinentes à alteração dos bilhetes foram disponibilizadas ao autor de forma prévia.

Assim, vê-se que ao cobrar o importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para o cancelamento, não incorreu a demandada em qualquer ato ilícito, posto que tal atitude se encontra contratualmente prevista.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGAM OS AUTORES TEREM ADQUIRIDO
4 PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE PROGRAMA DE MILHAGEM
, MEDIANTE O PAGAMENTO DE R$810,00. INFORMAM QUE POR RAZÕES PESSOAIS PRECISARAM REMARCAR O VOO. PELA ALTERAÇÃO LHES FOI COBRADO O MONTANTE DE
R$ 160,00 POR TRECHO, A TÍTULO DE MULTA
. ADUZEM SER EXCESSIVO O VALOR DA MULTA
, RAZÃO PELA QUAL PLEITEARAM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. RECURSO QUE NÃO MERECE AMPARO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
(TJ-RJ. Apelação n
o

0423063-25.2016.8.19.0001. Julgamento: 07/03/2018. Publicação: 13/03/2018).

Assim, tenho que a pretensão da parte autora não comporta acolhimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023